Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADOS NAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ART. 28, §2o, DA LEI No 10.931/2004. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória formulado no corpo das razões de apelação, e não em petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, §3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal.
2. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme previsão do art. 784, XII, do CPC/15 e do art. 28 da Lei no 10.931/2004, cuja liquidez pode ser aferida pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extrato da conta corrente.
4. A ausência de planilha evolutiva com memória de cálculo, mês a mês, impedindo a identificação clara das parcelas inadimplidas, dos encargos incidentes e da composição do saldo devedor, compromete a aferição da liquidez e certeza do título, em afronta ao art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.
5. As fichas gráficas acostadas igualmente não elucidam a evolução do débito, por consignarem apenas lançamentos contábeis genéricos, como “apropriação de juros”, “liquidação na operação” e “encargos por atraso”, sem explicitar a natureza de cada rubrica, isto é, se se trata de juros remuneratórios, moratórios ou multa, por exemplo.
6. Tratando-se de vício formal na instrução da petição inicial, que pode ser suprido mediante apresentação dos documentos indispensáveis à demonstração da obrigação, nos termos dos arts. 321 e 801 do CPC/15, os autos devem retornar à origem para oportunizar à Exequente/Embargada a emenda da petição inicial, com a apresentação de novos demonstrativos de débito, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, discriminando, mês a mês, a evolução da dívida, com individualização das parcelas inadimplidas, seus valores nominais, correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios, bem como o valor total dos encargos e do débito atualizado.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença cassada.